Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-30.2019.8.11.0045
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1004473-30.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MILTON ANTONIO BURILLE - CPF: 451.703.399-68 (APELADO), CASSIANO GARCIA DA SILVA - CPF: 023.188.569-58 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL OBJETO DE USUCAPIÃO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS RECONHECIDA JUDICIALMENTE. FATO GERADOR POSTERIOR À PERDA DA PROPRIEDADE E DA POSSE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelo executado em ação de execução fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para responder por contribuição de melhoria lançada em 2014, relacionada a imóvel que não mais estava em sua propriedade ou posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a matéria alegada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória; e

(ii) se o executado é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal referente à contribuição de melhoria.

III. RAZÕES A DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e entendimento firmado no REsp 1.110.925/SP.

4. O executado comprovou documentalmente, mediante acordo homologado judicialmente em ação de usucapião, que não detinha a posse nem a propriedade do imóvel há mais de 23 anos, evidenciando prova pré-constituída que dispensava instrução probatória adicional.

5. A ação de usucapião foi julgada procedente, reconhecendo a posse de terceiros desde 26/12/2000, data anterior ao fato gerador da contribuição de melhoria (15/10/2014), o que comprova a ilegitimidade passiva do executado.

6. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, não se enquadrando o executado em nenhuma dessas categorias à época do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença.

Tese de julgamento:

"É ilegítimo para figurar no polo passivo de execução fiscal referente à contribuição de melhoria o antigo proprietário que comprovadamente não detinha mais a posse ou propriedade do imóvel à época do fato gerador, em razão de usucapião exercido por terceiros, sendo tal matéria cognoscível por meio de exceção de pré-executividade quando devidamente comprovada por prova documental pré-constituída."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ; REsp 1.110.925/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, inconformado com a sentença na exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1004473-30.2019.8.11.0045, da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado MILTON ANTONIO BURILLE.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inadequação da via eleita, argumentando que a exceção de pré-executividade se limita à apreciação de matérias de ordem pública e insuscetíveis de dilação probatória.

Alega que a controvérsia acerca da titularidade do imóvel, objeto da execução, baseada em alegação de posse prolongada por terceiros e na existência de ação de usucapião pendente de julgamento, demanda instrução probatória, o que inviabilizaria sua apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Afirma, ainda, que a sentença se fundamentou em presunção de perda da propriedade, sem respaldo em decisão judicial definitiva, e que os documentos apresentados não demonstram, de plano, a ilegitimidade do executado.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, bem como a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 224129227).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 224129230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, dispensado o pagamento do preparo, nos termos art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1004473-30.2019.8.11.0045, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por MILTON ANTÔNIO BURILLE, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito executivo.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a matéria deduzida na exceção de pré-executividade — perda da posse e da propriedade do imóvel objeto da execução em virtude de usucapião — demanda dilação probatória, razão pela qual a via eleita seria inadequada. Aduz, ainda, a presunção de legitimidade da CDA, em que consta o apelado como sujeito passivo da exação.

O recurso de apelação não comporta provimento.

De início, convém destacar que a exceção de pré-executividade é instrumento admitido em sede de execução fiscal para o reconhecimento de matérias de ordem pública, desde que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.110.925/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 04/05/2009).

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

"A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória."

No caso dos autos, o apelado comprovou documentalmente que o imóvel objeto da cobrança se encontra sob posse de terceiros há mais de 23 anos, conforme petição inicial e termos de acordo na Ação de Usucapião n.º 0003830-75.2008.8.11.0045, no qual reconheceu expressamente não deter mais a posse nem a propriedade do bem. Tal confissão consta dos autos e foi homologada judicialmente, tratando-se de prova pré-constituída e incontroversa.

Dessa forma, ainda que não tenha havido sentença transitada em julgado na ação de usucapião, à época do julgamento da exceção de pré-executividade, a situação fática evidenciada nos autos - posse exercida por terceiros há mais de 23 anos,
com reconhecimento expresso do apelado nos autos da ação de usucapião
- demonstra que este não detém e não detinha mais os atributos inerentes à propriedade (uso, gozo e fruição) do imóvel, originador do tributo, à época do fato gerador.

Ademais, em consulta aos autos da ação de usucapião n.º 0003830-75.2008.8.11.0045 é possível observar que na data de 26/06/2024 a demanda foi sentenciada, reconhecendo a posse e propriedade em favor de ESPÓLIO DE LAURENTINO CLEMENTE DA SILVA, desde 26/12/2000, sendo dessa forma, concedida a aquisição originária da propriedade em favor dos autores daquela demanda (Autos 0003830-75.2008.8.11.0045 – Id. 160372290 – 1º grau).

Com efeito, ao ser julgada procedente a ação de usucapião, reconhecendo a posse de terceiro desde 26/12/2000, não há que se falar em cobrança do antigo proprietário pela contribuição de melhoria datada de 15/10/2014, eis que o apelado não mais exercia a posse de imóvel quando da ocorrência do fato gerador do tributo e não possuía mais o domínio do bem.

Vale lembrar que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional o "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". No caso em exame, o apelado não se enquadra em nenhuma dessas categorias, pois, conforme comprovado nos autos, o apelado não era mais o proprietário nem possuidor do imóvel muito antes ao exercício de 2014, objeto da cobrança.

Nesse contexto, a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado deve ser mantida, posto que fundamentada em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO para manter inalterada a sentença recorrida.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025